Tribunal: TJDFT
Processo: 0733741-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS APRESENTADOS POR AMBOS OS POLOS. AUSÊNCIA DE DAS CUSTAS RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. ARTIGO 44 DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LOCAL DE ESPETÁCULO. AUSÊNCIA DE ESPAÇO ESPECÍFICO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL.
1. A admissibilidade do recurso se sujeita ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais, nos termos do art. 54, parágrafo único da Lei n.o 9.099/1995, seguindo o regime próprio do Sistema dos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 42, § 1o da Lei suso, c/c art. 71, inc. I e art. 74 do RITRTJDFT. A Autora apresentou recurso sem a devida comprovação do pagamento das custas recursais. Inviável a possibilidade de reabertura do prazo para complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais, conforme Enunciados 80 e 168 do FONAJE. Dessa maneira, não se conhece do recurso da autora recorrente, sendo patente sua deserção, nos termos do art. 10, inc. V do RITRTJDFT.
2. O artigo 44 da Lei n.o 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, esclarece a lide. Todos os locais de espetáculo ou similares, independentemente de possuir assentos ou não, deverão reservar espaços livres para a pessoa com deficiência distribuídos pelo recinto, com boa visibilidade, próximos aos corredores, evitando-se áreas segregadas de público e obstrução de saídas, em conformidade com as normas de acessibilidade; como a própria recorrente afirma em sua contestação e em suas razões, não havia local especificamente designado para pessoas com deficiência, razão pela qual resta descumprido tal dispositivo legal.
3. Cabe esclarecer que, diferentemente do que afirma a recorrente, a designação de um local específico não importa em isolamento social, o que se dá quando o local fica afastado do público restante.
4. Não cabe à pessoa com deficiência chegar mais cedo que os demais para garantir seu lugar. A pessoa com deficiência tem o direito de usufruir do espetáculo em condição de igualdade, podendo circular livremente pelo local, adquirir comida e bebida, ir ao banheiro e interagir com os demais, não sendo razoável exigir que a pessoa com deficiência chegue mais cedo do que todos e permaneça imóvel durante o espetáculo; assim, o próprio Estatuto prevê a necessidade de corredores e saídas acessíveis.
5. A indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) considerou as circunstâncias do caso concreto na segunda fase do arbitramento. Trata-se de evento cujo ingresso foi de custo elevado, R$ 875,00, tendo a autora previamente entrado em contato com preposto responsável pelo evento, o qual garantiu que suas necessidades seriam atendidas, o que não ocorreu, acarretando-lhe abalo psicológico e sérios transtornos ao não poder usufruir do evento da forma garantida pela lei e prometida pelo organizador; assim, prevalece o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que a indenização arbitrada em primeiro grau só deve ser modificada em caso de valor flagrantemente desproporcional aos fatos, o que não é o caso.
6. Recurso da autora NÃO CONHECIDO. Recurso da ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas já recolhidas. Diante da sucumbência recíproca, não há condenação em honorários advocatícios conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.